Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO OU NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. INDEFERIMENTO. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AQUISIÇÃO LÍCITA DO VEÍCULO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição de bens apreendidos no processo penal somente pode ocorrer quando for incontroversa a propriedade e não mais interessarem ao processo, mesmo depois de transitada em julgado a decisão que decretou o perdimento, se pertencerem a terceiro de boa-fé, a teor dos artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal.
2. Não há falar em restituição do veículo ou nomeação do apelante como fiel depositário, pois subsiste interesse público na apreensão do bem e persiste dúvida quanto seu direito do apelante, devendo ser mantido sob a custódia estatal.
3. Recurso desprovido.